Tribunal: TJMT
Processo: 1047186-16.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047186-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMILIA CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 496.318.371-49 (RECORRENTE), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), ANDRE PINHEIRO DE PAULO - CPF: 039.252.811-85 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A demora injustificada para atender a solicitação do consumidor em proceder a ligação nova, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1047186-16.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgosto

Recorrido(s):

Emília Chagas dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 16/062024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo procedente o pedido formulado na peça proemial e, por corolário,

a)
determino
que a reclamada forneça o abastecimento de água com urgência na residência da Requerente, localizada a Rua Vitoria, nº 61, bairro Alvorada, CEP 78048- 482, Cuiabá-MT, conforme fora acordado.

b)
Condeno
a reclamada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora com incidência a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e de correção monetária a partir do arbitramento.
”.

Pretensão recursal da reclamada de redução da quantia fixada a título de dano moral.

No presente caso, restou incontroverso que a Autora, com 80 anos deidade, solicitou fosse providenciada ligação nova em seu imóvel, em agosto/2023, sendo que até a presente data, junho/2024, o serviço não foi realizado.

A reclamada alega que a matrícula, objeto dos autos, n. 536395-0 é desmembramento da matrícula 28392-4 e não há disponibilidade de rede em frente ao imóvel e a referida matrícula possui pendências comerciais, estando inativa.

Entretanto, as pendencias existentes na matrícula n. 28392-4, não podem ser repassadas para a autora, visto que são imóveis, distintos, com endereço distinto, sendo inclusive juntado nos autos, o contrato de compra e venda do imóvel adquirido pela autora.

Além disso, cai por terra a alegação de indisponibilidade de rede no imóvel, primeiro porque se trata de um bairro residencial e se há rede de água disponível para as outras residências, há possibilidade de instalação também para a autora.

Ademais, a própria requerida acostou registro fotográfico de um hidrômetro instalado, estando “inativo”, conforme se segue:

Também deve ser destacado que no contrato de prestação de serviço, ficou estabelecido o pagamento pela instalação da água, conforme se segue:

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A meu ver, os fatos descritos neste feito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Cumpre informar que a reclamante, com 80 anos de idade, está há dez meses sem a instalação do serviço, não sendo apresentada qualquer justificativa para o não fornecimento.

Com isso, entendo que o valor fixado a título de dano moral se encontra adequado ao caso concreto.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a Promovida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024